Tribunal: STF
Processo: ARE 1362002
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 6, fl. 2):



    “Mandado de segurança. Concurso público. Desenhista técnico-pericial. Aprovação dentro do número de vagas surgidas ao longo do certame. Desistência de candidatos mais bem colocados. Direito à nomeação. Direito líquido e certo violado. Precedentes nos Tribunais Superiores. Recurso provido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que, ao reformar a sentença para determinar a nomeação de candidato aprovado em concurso público aprovado fora do número de vagas, não obstante o ajuizamento da ação após a expiração do prazo de validade do certame, violou os artigos 2º e 37, caput, e incisos I, II, III, IV e IX, da Constituição Federal. 



    Aduz, ainda, que a repercussão geral da matéria foi reconhecida nos Temas 683 (Reconhecimento de direito à nomeação de candidato preterido, quando ajuizada a ação após o prazo de validade do concurso) e 784 (Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento do Tema 161 da repercussão geral: O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.



    Quanto às demais questões, o recuro foi inadmitido, aplicando-se o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 10).



    Opostos Embargos de Declaração contra essa decisão (Vol. 11, fl. 3), foram rejeitados ao fundamento de que “o tema sob nº 683/STF não fora objeto de discussão pelo v. acórdão recorrido, o qual limitou-se a discorrer a respeito do tema sob nº 161/STF, matéria esta, cerne do debate da presente lide” (Vol. 12, fl. 2).



    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 279/STF, bem como que houve debate da matéria inserta no Tema 683



    Na sequência, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 15, fl. 12).



    É o relatório. Decido. 



     



    Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança em que se discute o direito à nomeação de candidato aprovado em 10º lugar no concurso público para o cargo de Desenhista Técnico-Pericial da Polícia Técnico Científica (SPTC), para a região de Araçatuba/SP, cujo edital previa o total de 3 vagas.



    Conforme consta da petição inicial, “o edital de abertura do certame, (item XIII, 17) previa que a validade do concurso seria de 2 anos, prorrogável pelo mesmo período, a critério da Administração, nos termos da Lei, estando encerrado o prazo no dia 28 de agosto de 2019, em razão da prorrogação publicada no Diário Oficial, Seção I, v. 127, n°. 102, p. 17, na data de 01 de junho de 2017” (Vol. 1, fl. 4).



    Ocorre que o Mandado de Segurança foi impetrado apenas em 30/10/2019 - após, portanto, o prazo de validade do certame (Vol. 1, fl. 1). 



    O Juízo singular denegou a segurança nos seguintes termos (Vol. 4, fl. 3):



    “Saliente-se que o impetrante foi aprovado em concurso público na 10ª colocação, ou seja, fora do limite de vagas. 



    A alegação de que o impetrante não foi nomeado para ocupar cargo para o qual prestou concurso devido à morosidade administrativa necessita de dilação probatória, o que é incompatível com o remédio constitucional. 



    Ademais, não compete ao Poder Judiciário julgar os atos discricionários dos demais poderes. 



    Conforme bem consignado pela D. Promotoria de Justiça, as vagas excedentes ao longo da validade do concurso público foram sendo preenchidas gradualmente, mas não alcançaram a colocação do impetrante. 



    Por esse prisma, não se verifica preterição ao impetrante, sequer prejuízo ou ato administrativo passível de correção, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado. Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA ao requerente.”



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem reformou a sentença para conceder a segurança, sustentando, entre outros fundamentos, o seguinte (Vol. 6, fl. 6):



    “Vale realçar tema outro, sobre o qual vim entendendo como descabida a pretensão se e quando houvesse encerrado a validade do concurso, mesmo com vagas abertas, circunstância que sempre entendi impediente de se reconhecer o alegado direito porque não mais existente o concurso. 



    No entanto, também nesse aspecto houve modificação no E. Superior Tribunal de Justiça ao se reconhecer que a lesão de direito viera exatamente com a não nomeação no curso do certame, quando ainda corrente o prazo previsto no edital.”



    No julgamento do RE 766.304-RG, Tema 683, em que se discutia o Reconhecimento de direito à nomeação de candidato preterido, quando ajuizada a ação após o prazo de validade do concurso, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial formalizado, nos termos do voto do Relator. 



    Na ocasião, o Ilustre Relator, Ministro MARCO AURÉLIO, sugeriu a seguinte tese: 



    "A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve (a) ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público e (b) ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame."



    Após pedido de vista do Ministro EDSON FACHIN, o Tribunal deliberou fixar a tese de repercussão geral em outra assentada. 



    Não obstante, verifica-se a subsunção do presente caso ao Tema 683 da repercussão geral.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a DEVOLUÇÃO dos autos ao Juízo de origem, para que aguarde a tese a ser fixada por esta CORTE no Tema 683.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente